Tribunal: STF
Processo: ARE 1413591
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - APOSENTADORIA ESPECIAL - ATIVIDADES INSALUBRES - Pretensão de reconhecimento do direito a aposentadoria especial, nos termos da Lei Federal nº 8.213/91, c.c. as normas da Constituição Federal, em razão do trabalho em condições insalubres. 



    Sentença que julgou o pedido improcedente. 



    MÉRITO - Aplicação da Lei Federal n.º 8.213/91 Possibilidade A inexistência de legislação complementar a regulamentar o artigo 40, § 4º, da CF, foi suprida com o manejo dos Mandados de Injunção nº 721, do STF, e nº 168.151-0/5-00, do Órgão Especial deste E. Tribunal Tema nº 942 do STF que é no mesmo sentido - Servidor que recebe adicional de insalubridade Perícia que também apurou a condição insalubre.



    SÚMULA VINCULANTE 33 - Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica. 



    Impossibilidade de pagamento de valores retroativos de aposentadoria - Autor que percebeu normalmente seus vencimentos no período em que já fazia jus à aposentadoria reconhecida, de modo que não pode receber de forma cumulada a remuneração de seu cargo público e os proventos de aposentadoria decorrente deste mesmo cargo Inteligência do § 10º do artigo 37 da Constituição Federal Autor que faz jus ao abono permanência previsto no §19. Recurso de apelação provido”. (Documento eletrônico 5). 



    Tendo em vista o julgamento do ARE 906.569 RG/PE (Tema 1.265), de relatoria do Ministro Edson Fachin, e o RE 1.014.286/SP (Tema 942), de relatoria do Ministro Luiz Fux, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adoção do previsto no art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP manteve a decisão, conforme ementa abaixo transcrita: 



    “READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO - ARTIGO 1.040, II, DO CPC - EXAME DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL - TEMA 942, DO STF. 



    RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM APOSENTADORIA ESPECIAL ATIVIDADES INSALUBRES - Pretensão de reconhecimento do direito à aposentadoria especial, nos termos da Lei Federal nº 8.213/91, c.c. as normas da Constituição Federal, em razão do trabalho em condições insalubres. RETORNO À TURMA JULGADORA READEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO À TESE FIXADA NO TEMA 942, DO STF: 



    ´Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.´’. (Tese 942) 



    Acórdão que observou o tema de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Acórdão mantido”. (Documento eletrônico 16)



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos art. 40, §§ 1º, 3º, 4º, III, 8º, 10 e 17, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim analisou a questão: 



    “Cuida-se de ação movida por servidor estadual, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, objetivando seja reconhecido o direito a aposentadoria especial em razão do exercício de funções em condições insalubres.



    [...]



    A aposentadoria especial para aqueles servidores que exercem as suas atividades sob condições especiais está prevista no artigo 40, § 4º, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 47/05.



    A interpretação do artigo 12º, do artigo 201, da Constituição Federal, juntamente com o artigo 40, parágrafo 4º, não permite concluir que o legislador constituinte objetivou a unificação do regime previdenciário dos servidores públicos com o regime de previdência geral destinado aos trabalhadores do setor privado.



    Frisa-se a inexistência de legislação específica que regulamente o artigo 40, § 4º, da Constituição Federal, Estadual ou Municipal, para dar guarida a pretensão vestibular postulada pela autora. 



    Entretanto, a lacuna foi suprida com o manejo de mandado de injunção, pronunciando o C. Supremo Tribunal Federal sobre o tema, como a seguir se transcreve:



     ´APOSENTADORIA TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS PREJUÍZO À SAÚDE DO SERVIDOR INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR ARTIGO 40, §4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Inexistente a disciplina específica da aposentadoria especial do servidor, impõe-se a adoção, via pronunciamento judicial, daquela própria dos trabalhadores em geral artigo 57, §1º, da Lei nº 8.213/91. 



    APOSENTADORIA ESPECIAL SERVIDOR PÚBLICO TRABALHO EM AMBIENTE INSALUBRE PARÂMETROS. Os parâmetros alusivos à aposentadoria especial, enquanto não editada a lei exigida pelo texto constitucional, são aqueles contidos na Lei nº 8.213/91, não cabendo mesclar sistemas para, com isso, cogitar-se de idade mínima.’



    Sobre o tema, inclusive, foi editada a Súmula Vinculante nº 33, do Supremo Tribunal Federal, do seguinte teor: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral de previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.’.



    Com efeito, mesmo após a edição da Reforma da Previdência, o Supremo Tribunal Federal fixou o Tema nº 942 de repercussão geral, firmando a seguinte tese: ‘Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.’.



    Examinada a possibilidade de aplicação da regra do Regime Geral da Previdência Social, cabe analisar as especialidades do caso concreto.



    No caso, o autor demonstrou sua condição de servidor estadual, exercendo as funções desde 26/07/1993 (fls. 43). 



    Com efeito, restou devidamente demonstrada a insalubridade, nos termos dos documentos apresentados em sede de contestação, bem como do verificado dos holerites e ainda do laudo pericial. 



    Assim, é o caso de reconhecer o exercício como tempo especial, devendo a requerida conceder o benefício de aposentadoria especial desde que preenchidos os requisitos legais, pagando as prestações vencidas, retroativamente a cinco anos da distribuição da ação, como bem firmou a r. sentença”. (documento eletrônico 5, pp. 3 - 5). 



    Observo, portanto, que divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Lei 8.213/1991), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: 



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. CÔMPUTO DO PERÍODO DE TEMPO TRABALHADO EM ATIVIDADE INSALUBRE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    1. A resolução da presente questão demanda a análise de legislação infraconstitucional. 



    2. A solução da controvérsia requer uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em sede de recurso extraordinário. 



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 868.715/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. Aposentadoria. TEMPO DE SERVIÇO. CONDIÇÕES ESPECIAIS. TEMA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. 



    II - A questão em exame nestes autos teve sua repercussão geral negada por esta Corte no julgamento do ARE 841.047-RG. Essa decisão vale para todos os recursos sobre matéria idêntica, consoante determinam os arts. 326 e 327 do RISTF. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 966.396/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Além disso, cumpre registrar que esta Suprema Corte, ao apreciar o ARE 906.569-RG/PE, de relatoria do Ministro Edson Fachin (Tema 852), rejeitou a repercussão geral da discussão acerca da caracterização da especialidade de labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de serviço, por entender que a solução da controvérsia demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DA ESPECIALIDADE DO LABOR. ARTIGOS 57 E 58 DA LEI 8.213/91. 



    1. A avaliação judicial de critérios para a caracterização da especialidade do labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de serviço, conforme previsão dos artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91, é controvérsia que não apresenta repercussão geral, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 543-A, §5º, do Código de Processo Civil. 



    2. O juízo acerca da especialidade do labor depende necessariamente da análise fático-probatória, em concreto, de diversos fatores, tais como o reconhecimento de atividades e agentes nocivos à saúde ou à integridade física do segurado; a comprovação de efetiva exposição aos referidos agentes e atividades; apreciação jurisdicional de laudos periciais e demais elementos probatórios; e a permanência, não ocasional nem intermitente, do exercício de trabalho em condições especiais. Logo, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, em relação à caracterização da especialidade do trabalho, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo juízo de origem, observados os limites do art. 85, § 2° e § 3°, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator